Tribunal: TJBA
Processo: 8025054-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025054-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ZURAIDE DE ALMEIDA CARVALHO Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA REPETITIVO 1300/STJ. IDENTIDADE COM O NÚCLEO CONTROVERTIDO DO TEMA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por autora em face do Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão e ausência de atualização dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, no período de 1982 a 1988. 2. Decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo nº 1300 do STJ. 3. Agravo de Instrumento interposto pela autora, alegando que sua pretensão não se confunde com a controvérsia delimitada no referido tema, por versar sobre omissão na atualização monetária de valores depositados, e não sobre saques indevidos ou ônus probatório sobre lançamentos a débito. 4. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia trazida nos autos se enquadra na hipótese de sobrestamento determinada pelo Tema Repetitivo nº 1300/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O instituto dos recursos repetitivos, disciplinado nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, determina a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria afetada como representativa de controvérsia. 7. O Tema 1300/STJ trata da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito em contas do PASEP, sendo a questão delimitada pela necessidade de provar se os lançamentos correspondem a pagamentos ao correntista. 8. Embora a agravante sustente distinção entre sua pretensão e o objeto do tema repetitivo, verifica-se que a controvérsia posta nos autos demanda produção de prova contábil sobre os depósitos e saques realizados, envolvendo diretamente o núcleo controvertido do Tema 1300. 9. A suspensão do feito, determinada pelo juízo de origem, encontra respaldo legal no art. 1.037, II, do CPC, e visa assegurar a uniformização da jurisprudência, bem como a racionalização da atividade jurisdicional. 10. A manutenção do sobrestamento preserva a isonomia e evita decisões conflitantes sobre a mesma matéria jurídica, não configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 11. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção da decisão agravada que determinou o sobrestamento do processo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: A determinação de sobrestamento de feito com base no Tema Repetitivo nº 1300 do STJ é medida cabível quando a controvérsia submetida à apreciação judicial envolve a análise da regularidade dos lançamentos em contas do PASEP, ainda que a pretensão inicial refira-se à suposta ausência de atualização monetária ou má gestão do fundo, por integrar o mesmo núcleo controvertido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.036, 1.037, 373, §1º, e 995, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, caput e §2º, e 6º, VIII; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Seção, decisão de afetação do Tema 1300, REsp 1.838.063/PE, Rel. Min. Herman Benjamin. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8025054-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA ZURAIDE DE ALMEIDA CARVALHO e agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora